Tribunal: TJPA
Processo: 0012735-20.2018.8.14.0115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012735-20.2018.8.14.0115

APELANTE: JOEL SILVA HILARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Homicídio simples. Revisão da dosimetria da pena. Culpabilidade e consequências do crime. Manutenção da pena-base acima do mínimo legal. Aplicação de fração superior a 1/6. Discricionariedade vinculada do magistrado. Princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Atenuante de confissão espontânea. Redução da pena. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de homicídio simples, tipificado no art. 121, caput, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a dosimetria da pena, especificamente a valoração negativa do vetor “culpabilidade” e o aumento aplicado em fração superior a 1/6, bem como o pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A negativa da vetorial culpabilidade fundamentou-se na elevada reprovabilidade da conduta do réu, uma vez que o crime foi cometido em contexto de traição e relação extraconjugal com a companheira da vítima, configurando violação de deveres de lealdade e confiança.

3.1. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi adequadamente fundamentada pelo juízo a quo, com base na especial gravidade dos fatos e impacto causado aos familiares da vítima. Nos termos do entendimento jurisprudencial, o critério de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável é orientador, cabendo ao magistrado fundamentar a escolha do incremento proporcional à peculiaridade do caso concreto.

3.2 A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante, conforme entendimento consolidado no STJ, resultando na aplicação de nova fração redutora na segunda fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido, com redimensionamento da pena para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Tese de julgamento
: 1. “A culpabilidade, como vetor da dosimetria, pode ser negativada quando a conduta do agente apresenta reprovação acima da média, demonstrando especial gravidade ou desvalor da ação. No caso, a culpabilidade foi considerada negativa por envolver um contexto de traição e deslealdade, tendo o réu praticado o crime em um cenário de intensa reprovabilidade moral. 2. "A fração de 1/6 para majoração da pena não é obrigatória, cabendo ao juiz valorar as circunstâncias fáticas de modo fundamentado e proporcional às peculiaridades do caso." 2. "A confissão parcial ou qualificada configura a atenuante de confissão espontânea, desde que corrobore a elucidação dos fatos."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 121, caput; CP, art. 65, III, "d"; STJ, Súmula 545.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 904.213/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024; STJ - AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023; STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021; STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Joel Silva Hilario
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso, que o condenou ao cumprimento da pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime s
emiaberto
, pela prática de
homicídio simples
, nos termos do art. 121,
caput,
do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima Vanderley José Caron.

Consta dos autos que o apelante, então com 18 anos, confessou ter disparado contra a vítima, resultando em sua morte, após ser surpreendido em um relacionamento extraconjugal com a companheira da vítima. Durante a fase processual, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri rejeitou a tese de legítima defesa sustentada pela defesa e desclassificou o crime de homicídio qualificado para homicídio simples.

Em
razões recursais
(ID 13443929), a defesa do apelante pleiteia a reforma da
dosimetria da pena
, argumentando que a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
carece de fundamentação idônea. Requer, ainda, a redução da
pena-base
, com a aplicação de fração
inferior a 1/6 para a exasperação
, e o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, sustentando que o fato foi admitido desde o início da instrução.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para que seja aplicada a atenuante da
confissão
espontânea, mantendo-se, contudo, os demais termos da sentença de primeiro grau. (ID 13443933)

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para o
reconhecimento
da atenuante da
confissão
, nos termos do art. 65, inciso III, "d", do Código Penal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Como já aqui relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JOEL SILVA HILARIO contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio simples, tipificado no art. 121, caput, do Código Penal, em detrimento da vítima Vanderley José Caron.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a
revisão da dosimetria
da pena, alegando que o
vetor “culpabilidade”
teria sido indevidamente valorado, pleiteando, ainda, a adoção da fração de 1/6 para exasperação da pena-base do mínimo legal, além de requerer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que não foi aplicado na sentença.

I - Da Dosimetria da Pena e da Fundamentação da Culpabilidade

Inicialmente, no tocante à dosimetria, observa-se que o magistrado de origem fixou
a pena-base
em
09 (nove) anos de reclusão
, majorando-a com base na valoração negativa da
culpabilidade
e das
consequências do crime
. Vejamos os termos da sentença (ID 13443765):

“
Culpabilidade: Não deixa de destoar da reprovabilidade normal, na medida em que o delito foi praticado no contexto de uma relação concubinária
. Antecedentes: É primário. Personalidade e Conduta social. As provas que foram elucidadas informam tratar-se o réu de pessoa com boa personalidade e conduta em sociedade. Motivos: o Conselho de Sentença afastou a motivação torpe, favorecendo o réu. Circunstâncias: Normais ao caso.
Consequências do crime: A vítima deixou dois filhos menores de idade, o que justifica a exasperação (STJ, HC 290996/RS)
. Comportamento da Vítima: Em nada contribuiu para o crime, sendo circunstância neutra. Fixo a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão.”
(Destaquei)

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juiz justificou a negativação da vetorial –
culpabilidade
– no
elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu,
uma vez que o crime foi praticado no
contexto
de um
relacionamento extraconjugal
entre o apelante e a esposa da vítima, que, ao meu entender, não carece de reparos, uma vez que tal cenário se deu dentro de uma
situação que extrapola a simples prática do homicídio
, agregando elementos de reprovação moral por se tratar de uma relação de traição e deslealdade entre as partes.
Isso justifica
, a meu ver, a
manutenção do vetor
da culpabilidade negativado.

Ponderou, a meu sentir,
justificativas suficientes e plausíveis para a culpabilidade e consequências do crime,

conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Dessa feita,
entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de duas circunstâncias desfavoráveis, sua pena-base foi fixada em 09 (nove) anos e de reclusão, ou seja, dois anos acima do mínimo legal previsto no tipo penal
.

Ademais, ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por outro lado, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8 requeridas pela defesa
, e algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade.
Deve, ainda, levar em conta as peculiaridades do caso concreto e o maior desvalor do agir do réu, caso dos presentes autos, dadas

as circunstâncias que envolveram tão brutal crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CRITÉRIO ADOTADO. EXASPERAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6. OFENSA À PROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO PARA O ROUBO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
3. Na hipótese dos autos, considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chegando-se ao incremento de 9 meses por cada vetorial desabonadora, não resta evidenciada desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, pois foi exatamente este o patamar utilizado para majorar a pena-base. 4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. 5. No caso dos autos, o índice utilizado para reduzir a pena na segunda fase da dosimetria, ante a menoridade relativa do paciente, foi exatamente o de 1/6, não havendo, portanto, que se falar em ofensa à proporcionalidade. 6. Na terceira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias majoraram a reprimenda do paciente em 1/2, em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição à liberdade das vítimas, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isto porque as circunstâncias concretas do delito de roubo, praticado por quatro agentes, todos armados, os quais abordaram as quatro vítimas, entre elas um bebê de 10 meses, no momento em que saíam de casa e as fizeram retornar, ficando dois agentes com as mulheres e o bebê na parte de baixo do imóvel, enquanto o pai de família foi levado para a parte de cima do imóvel em busca de valores e dos cartões bancários da família, tendo sido constantemente ameaçado, levado chutes, tapas no rosto e coronhadas, além de ter sido submetido à chamada "roleta russa", por duas vezes, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

No presente caso, considerando a especial reprovabilidade da conduta do réu, que cometeu o homicídio em um contexto de traição e em um local público, causando dano emocional significativo à família da vítima, a decisão de majorar a pena acima do percentual de 1/6 encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Desse modo, entendo que o pleito do recorrente, nesse aspecto, não merece acolhimento
.

I.2 –
Do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea

O apelante também requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que não foi aplicada na sentença sob o argumento de que a confissão foi parcial e acompanhada de elementos defensivos. A jurisprudência do STJ é clara ao considerar que a confissão, mesmo quando parcial ou qualificada, deve ser valorada se auxiliar na elucidação dos fatos (Súmula 545/STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 904.213/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

No presente caso, embora o apelante tenha tentado minimizar sua culpa, sua confissão inicial contribuiu para a formação do convencimento condenatório, e, portanto,
merece ser reconhecida como atenuante
.

II - Redimensionamento da Pena

Diante do exposto e reconhecendo a atenuante da confissão espontânea,
procedo ao redimensionamento da pena
nos seguintes termos:

Primeira fase
: Mantenho a
pena –base em 09 (nove) anos
de reclusão, conforme fundamentado pela valoração negativa dos vetores culpabilidade e consequências do crime.

Segunda fase – Atenuantes
: Aplica-se a atenuante da
menoridade
(já considerada na sentença), resultando na redução da pena em 1/6, passando para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Em seguida, aplica-se a atenuante da
confissão espontânea
, com nova redução de 1/6, totalizando
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, que a torno concreta e definitiva em face da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena
.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
semiaberto,
com base no art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, acompanhando o parecer ministerial, julgo PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena imposta ao réu Joel Silva Hilário, pela prática do crime de homicídio simples, ao patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2024